Tribunal: TJSP
Processo: 0006374-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006374-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OLZENIR MARTINS DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir a prestação
pecuniária, fixada em substituição, para 5 (cinco) salários mínimos,
mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006374-23.2016.8.26.0050 -Voto no 36121
2
Apelação Criminal no 0006374-23.2016 – São Paulo (digital)
MMa Juíza de 1a Instância: Dra. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães
Apelante: Olzenir Martins de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36.121
Apelação. Apropriação indébita, em razão de ofício, emprego ou
profissão. Autoria e materialidade demonstradas. Tipicidade da
conduta do acusado. Dosimetria penal adequada. Redução da
prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 154/156), que foi
julgada procedente a ação penal, condenado Olzenir Martins de Andrade, como
incurso no art. 168, § 1°, III, do Cód. Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e doação de 10
(dez) salários mínimos a CASA VIDA .
Apelou o réu (fls. 171/178). Pugna, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da atipicidade da conduta. Pleiteia, subsidiariamente, a redução da
prestação pecuniária para 5 (cinco) salários mínimos. Pede, ainda, a isenção das
custas processuais.
Respondido o recurso (fls. 187/192), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 207/210).
É o relatório.
Segundo a denúncia, em dia incerto entre os meses de fevereiro e
março de 2015, na Avenida das Nações Unidas, n° 22.540, interior do Shopping
SP Market , bairro Jurubatuba, na cidade e comarca da Capital, Olzenir Martins de
Andrade apropriou-se de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia de que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006374-23.2016.8.26.0050 -Voto no 36121
3
posse, em razão da profissão, pertencente à vítima C. V. S.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelos
documentos de fls. 10/18, bem como pelas demais provas produzidas.
O acusado alegou que tinha um estabelecimento comercial e que
recebeu, por consignação, o veículo da vítima. Disse que estaria com depressão,
devido à dificuldade financeira, e acabou vendendo o automóvel referido por R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais); tentou fazer acordo para pagar R$ 30.000,00
(trinta mil reais), mas a vítima não aceitou. Afirmou que a vítima não chegou a
assinar o documento de transferência. Disse que, devido à crise financeira, o
estabelecimento fechou e, mesmo assim, tentou negociar a possibilidade de
parcelamento com a vítima, mas não houve acordo (fl. 86 e mídia).
A vítima C. V. S. declarou que conhecia o acusado, pois este era
amigo de seus irmãos. Como o réu já havia vendido cerca de três veículos de seu
irmão, entregou o seu automóvel para venda, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais); daria comissão de 10%. Soube, posteriormente, que o estabelecimento
do réu havia fechado e que o seu veículo havia sumido. Localizou o réu e este fez
uma proposta verbal, no sentido de pagar o valor parcelado. Por fim, disse que o
documento de transferência não foi assinado (fl. 41 e mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
Neste sentido, aliás, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação,
constituída pelas declarações da vítima; e nada há no sentido da existência de
elementos que ao menos indicassem, por parte da vítima, qualquer interesse em
incriminar injustamente o apelante.
As declarações da vítima, em crimes desta espécie, têm especial
importância e são plenamente válidos a embasar o decreto condenatório,
especialmente, quando encontra respaldo nos demais elementos probatórios, tal
como ocorreu nestes autos.
A prova colhida ao longo da persecução penal demonstrou, com
segurança, que o acusado agiu com o dolo próprio do crime em questão, pois, à
evidência, apoderou-se da quantia referida na inicial, sem que pretendesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006374-23.2016.8.26.0050 -Voto no 36121
4
devolvê-la à vítima.
Quanto à alegada dificuldade financeira, é necessário que o agente
se defronte com situação aflitiva atual, inevitável e de real seriedade, de modo a
não possuir alternativa que não a prática do fato típico proibido, o que não foi
demonstrado. No presente caso, o acusado vendeu o veículo da vítima, forneceu
ao comprador os documentos para obtenção do financiamento, recebeu os valores
obtidos junto à financeira, sem que a vítima tenha assinado o documento de
transferência do automóvel. Não há que se falar, à evidência, em atipicidade de
conduta.
Passo à análise das penas.
As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos. Em seguida,
as penas foram exasperadas em 1/3 (um terço), pela causa de aumento de pena
prevista no inc. III do § 1° do art. 168 do Cód. Penal, o que está devidamente
demonstrado nos autos.
A fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa por
penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, apresentam-se como adequadas e devem prevalecer.
Contudo, quanto à prestação pecuniária, que foi fixada no valor de
10 (dez) salários mínimos, respeitados entendimentos diversos, entendo que a
medida foi fixada com excessivo rigor. Em que pese o prejuízo causado, entendo
suficiente, no caso, a fixação da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários
mínimos. Por fim, fica concedida a justiça gratuita. Anteriormente
regulamentada pelo art. 12, da Lei de Assistência Judiciária atualmente revogado
pelo Novo Código de Processo Civil a fixação de custas pelo Juízo era obrigatória,
mas seu pagamento ficava suspenso, dentro do quinquênio prescricional, se o
assistido não pudesse satisfazê-lo.
Atualmente, o art. 98, § 1.o, inciso I, do CPC prevê que a gratuidade
da justiça compreende também “as taxas ou as custas judiciais”. Quanto ao
critério de deferimento do benefício, o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, prevê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006374-23.2016.8.26.0050 -Voto no 36121
5
respectivamente, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade (...)” e “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Ou seja, a gratuidade passou a ser, praticamente, a regra. Os crimes
e contravenções penais, em sua maioria, são praticados, mesmo, por pessoas
menos favorecidas, o que reforça a presunção legal, devendo ser deferido o
pedido.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir a prestação pecuniária, fixada em substituição, para 5 (cinco) salários
mínimos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relator